Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703869-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARLOS ALBANO IRENE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0032725-05.2002.8.07.0001, movido em desfavor de CARLOS ALBANO IRENE, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD (ID 112311998, origem). Verifica-se que as partes formalizaram acordo na origem, já homologado por sentença, tendo sido o processo extinto em razão da avença (ID 120547089, origem). A consequência, nesse caso, é a perda de interesse recursal, impondo-se a extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator